Tribunal: TJMT
Processo: 1001220-33.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001220-33.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO LEITE BARRETO - CPF: 047.622.771-26 (ADVOGADO), IVO DA PAIXAO NETO - CPF: 379.534.942-72 (EMBARGANTE), ROBERTO LEITE BARRETO - CPF: 047.622.771-26 (EMBARGANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), EDER MOSCIARO BARRETO - CPF: 163.102.091-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR DA PAIXAO NETO - CPF: 361.375.022-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICK LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME - CNPJ: 08.172.964/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO PROVIMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PREJUDICADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA – REJEIÇÃO.

Na ausência dos vícios previstos no artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Roberto Leite Barreto, advogado de Ivo da Paixão Neto, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, interposto por Ivo da Paixão, manteve a decisão que determinou a exclusão do Agravante do polo passivo da Execução Fiscal n. 0013536-67.2015.8.11.0003, devido à sentença prolatada na ação declaratória de inexistência de relação jurídica n. 1010782-28.2021.8.11.0003, e declarou prejudicado o pedido formulado na exceção de pré-executividade por ele apresentada, porém, nada mencionou acerca dos honorários advocatícios de sucumbência, tampouco os arbitrou.

O Embargante pretende a reforma do acórdão

recorrido, sob a alegação de existência de omissão, porque não houve manifestação sobre a tese recursal de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §§ 6.º e 10.º, do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, a existência de contradição e erro material no acórdão recorrido, porque, ao reconhecer a causa que declarou a inexigibilidade dos créditos tributários, e que não houve condenação em honorários sucumbenciais, não condenou o Embargado em honorários, o que afronta a legislação vigente, que não obsta que sejam arbitrados honorários tanto no processo de conhecimento quanto na execução vinculada.

Dessa feita, requer o acolhimento dos declaratórios, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados.

O Recorrido apresentou contrarrazões, nas quais rebate a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pela sua rejeição (id. no id. 185845691).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se do Recurso de Embargos de Declaração, interposto por Roberto Leite Barreto, advogado de Ivo da Paixão Neto, contra o acórdão, proferido por esta Câmara, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, interposto por Ivo da Paixão, porém, nada mencionou acerca dos honorários advocatícios de sucumbência, tampouco os arbitrou.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Importante destacar que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

Sabe-se que é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o que foi concluído na decisão, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pelas partes (cf.: (AgInt no AREsp n. 2.060.566/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não verifico a ocorrência de quaisquer das hipóteses contidas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, porque ficou claramente exposto o seguinte:

“[...] No caso vertente, o Agravante/Executado apresentou Objeção de Pré-executividade e sustentou sua ilegitimidade passiva.

O Magistrado
a quo
determinou sua exclusão do polo passivo, nos termos da sentença prolatada na Ação Anulatória n. 1010782-28.2021.8.11.0003 e julgou prejudicada a Exceção de Pré-executividade.

O Agravante defende que o Juízo da Primeira Instância não podia ter declarado a perda do objeto da medida, porque a sua exclusão do polo passivo da ação de execução fiscal só poderia ter sido declarada mediante sentença, tendo em vista tratar-se de processo executivo.

Da análise dos autos, verifica-se que o Recurso não comporta provimento, uma vez que o objetivo da pretensão foi alcançado, ou seja, o Agravante pretendia sua exclusão do polo passivo e foi exatamente o que aconteceu.

No que se refere à tese levantada pelo Recorrente de que o Juiz
a quo
não podia ter declarado prejudicada a exceção de pré-executividade, por se tratar de processo executivo e não de conhecimento, não merece guarida, porque a prejudicialidade não está vinculada à espécie processual, mas sim à pretensão da medida judicial utilizada, pois tendo sido o objeto alcançado por outro meio, não há sustentação para sua procedibilidade.

Em reforço a esse entendimento, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PREJUDICADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Prejudicado o conhecimento da exceção de pré-executividade, pois o buscado já foi deferido pelo juízo em 01/12/2012.
Agravo desprovido. (TJRS. RAI: 70081526691 RS. Órgão Julgador: Vigésima Primeira Câmara Cível. Relator: Marco Aurélio Heinz. Julgamento: 07/08/2019. Publicação: 08/08/2019). – Destaquei.

No caso, tendo em vista que a decisão recorrida se encontra em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Ivo da Paixão Neto, e mantenho inalterado o
decisum
recorrido. (Parte do voto de id. 181337185) – Negritei.

Vê-se que a exceção de pré-executividade ajuizada pelo Agravante sequer foi analisada e, portanto, inviável que seja apreciada qualquer questão atinente aos honorários advocatícios de sucumbência.

Sabe-se que o entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, quando da apresentação de exceção de pré-executividade, tem cabimento, somente, nos casos de acolhimento da medida que resulta na extinção do procedimento executivo, na redução do montante ou na exclusão de algum executado. Confira:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente
é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado, o que não ocorreu
.
Aplicação da Súmula n. 568 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AgInt no AREsp: 2038278 RS 2021/0386966-2. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira. Julgamento: 15/08/2022. Publicação: 18/08/2022). – Destaquei.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do STJ entende pela possibilidade de condenação da Fazenda ao pagamento dos honorários advocatícios
no caso de acolhimento da exceção de pré-executividade com a consequente extinção da execução fiscal
, tal como ocorreu na espécie, em que houve o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes: REsp. 1.185.036/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 1o.10.2010 (julgado mediante o rito do art. 543-C do CPC/1973); EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp. 1.298.516/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 30.8.2019; REsp. 1.695.228/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23.10.2017. 2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp: 1833968 SC 2019/0246301-4. Órgão Julgador:

Primeira Turma. Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Julgamento: 23/03/2020. Publicação: 26/03/2020). – Destaquei.

Diante disso, é certo que inexiste omissão, contradição, obscuridade, tampouco, erro material a ser sanado no acórdão embargado, em que ficou clarividente o fato de a exclusão do sócio Ivo da Paixão Neto ter sido consequência da sentença comunicada ao Juízo
a quo
, sem qualquer relação com a exceção de pré-executividade ajuizada, que sequer foi conhecida quando declarada prejudicada.

Portanto, mantida a decisão que entendeu como prejudicada a exceção de pré-executividade, não havia razão para análise da tese de condenação ou não do Embargado em honorários advocatícios de sucumbência, pois, inexistente causalidade para arbitramento da verba.

Na realidade, o que se vê é que o Embargante pretende se utilizar deste recurso para rediscutir o julgado, no entanto, o meio processual é inadequado.

Forte nessas razões
,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Roberto Leite Barreto e mantenho inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023